Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700831-69.2021.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. P. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: RAPHAEL BARBOSA DI SALVI RODRIGUES, ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE PAIVA AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., DECOLAR. COM LTDA. D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LORENZO PAIVA DI SALVI RODRIGUES, representado por seus genitores, contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e DECOLAR .COM: Considerando a menoridade do autor, intime-se a parte requerente para, em 15 (quinze) dias, indicar uma conta poupança de titularidade do menor para a qual serão transferidos os valores depositados nos presentes autos, ao ID 88146239 e ID 84481342. Ressalto que tais quantias somente serão movimentadas dali quando da maioridade do autor ou em caso de autorização judicial, mediante comprovação de imediata necessidade de utilização dos valores a favor do menor. Nesse sentido, confira-se o precedente: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA A MENOR DE IDADE. BLOQUEIO ATÉ A MAIORIDADE. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE ALVARÁ JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Tendo em vista os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, verifica-se que a determinação de depósito dos valores em poupança em nome do menor, até que alcance a maioridade, salvo mediante ordem judicial em contrário, é a solução que melhor atende aos interesses do menor, notadamente porque não foram colacionadas aos autos provas hábeis a demonstrar a necessidade de utilização imediata da verba indenizatória em seu favor, tampouco foi devidamente esclarecido pelo genitor qual seria o destino da aplicação de tais valores, os quais, ressalte-se, não são de pequena monta. 2 - Caso sejam comprovados a necessidade de utilização imediata dos valores, a ausência de conflito de interesses entre o pai e o filho menor e o destino da verba a ser utilizada, nada impede que o valor devido a título de indenização por danos morais seja posteriormente levantado, por meio de alvará judicial a ser expedido pela autoridade competente em procedimento próprio. Apelação Cível provida. (Acórdão 1320250, 07372035320188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação aos honorários advocatícios e às custas processuais, intimem-se os patronos do autor para apresentarem, no mesmo prazo, planilha de débitos referente apenas às verbas sucumbenciais, bem como para indicar conta bancária para a qual deverão ser transferidas. Quando da apresentação dos dados nos moldes acima determinados, à Secretaria, a fim de que proceda às transferências, atentando-se aos exatos termos da presente decisão. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator